Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Sisbajud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, em conformidade com precedente do STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que consolidou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80).
2. Está caracterizada a prescrição intercorrente de execução fiscal com termo inicial em 19/08/2017 e termo final em 23/01/2023, após a suspensão de 1 ano iniciada em 19/08/2016, já acrescido o prazo de suspensão da Lei 14.010/2020, art. 3o e observado o recesso forense (art. 220, do CPC).
3. Conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento.